Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 023.911.881-29 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE FIGUEIREDO - CPF: 097.843.376-90 (AGRAVANTE), KENIA APARECIDA DA COSTA (AGRAVADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), B. F. D. C. (AGRAVADO), KENIA APARECIDA DA COSTA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

C.F.

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTUS LEGIS

B.F.D.C., representado por sua genitora K.A.C.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS EM 80,04% DO SALÁRIO MÍNIMO
– PEDIDO DE REDUÇÃO – ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS PELO GENITOR/AGRAVANTE – COMPROVAÇÃO - ATENÇÃO AO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE -
ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os alimentos provisórios têm como base o binômio necessidade/possibilidade, devendo ser fixado de forma criteriosa, avaliando-se o
quantum
mais condizente com a realidade das partes, até que se apure a real condição de cada um
(art. 1.694, § 1o, do CC).

Considerando
que o agravante demonstrou sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor anteriormente estabelecido,
afigura-se razoável a redução dos alimentos em 50% do salário mínimo vigente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C.F.
visando a reforma da decisão proferida na

Ação Revisional de Alimentos

no 1000565-10.2020.8.11.0051
ajuizada por
B.F.D.C., representado por sua genitora K.A.C.
que

indeferiu a tutela de urgência referente ao pedido de redução dos alimentos provisórios e manteve a decisão que arbitrou a verba alimentar em 80,04% do salário mínimo
vigente.

Alega o recorrente que ficou estabelecido nos autos no 1584-73.2017.811.0051 que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que a guarda da menor seria de responsabilidade da genitora, devendo o autor arcar com a pensão alimentícia no valor mensal de 80,04% do salário mínimo vigente.

Assevera
que o valor estipulado se mostra excessivo, pois o agravante recebia o salário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no emprego anterior e hoje recebe em média R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) de salário mensal, ou seja, valor muito aquém do salário anterior, o que o levou a passar dificuldades com sua família por causa do alto valor que necessita despender referente à pensão alimentícia.

Aduz que
constituiu nova família, inclusive nascendo sua segunda filha, motivo pelo qual não consegue pagar o valor estipulado anteriormente.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida para reduzir o valor dos alimentos provisionais para 38,27% do salário mínimo, em observância aos princípios da proporcionalidade e igualdade.

A liminar recursal foi deferida parcialmente para reduzir os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente (ID
39298962
).

As informações foram prestadas (ID
42836450
).

Sem contraminuta (ID
60683972)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo parcial provimento do agravo a fim de que os alimentos sejam reduzidos para 50% do salário mínimo vigente (ID
61021988
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que o
requerido interpôs o presente agravo requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que sejam reduzidos
os alimentos provisionais para 38,27% do salário mínimo.

Pois bem
.

É cediço que
a fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve atender ao binômio possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado, segundo o princípio contido no artigo 1.694, §1o, do Código Civil em vigor,
in verbis
:

“
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”.

É induvidoso que a necessidade de sua filha, de 5 (cinco) anos de idade, é presumida e própria da faixa etária, uma vez que necessita de escola, material escolar, dentista, alimentação, vestuário e outros.

Por outro lado, o genitor/agravante, auxiliar de mecânico (ID
29862153
), demonstrou nos autos que percebe mensalmente o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) conforme holerites de ID
29862153
, bem como tem gastos com a nova família que constituiu e tem outra filha de dois anos.

Assim, considerando que o agravante demonstrou sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor anteriormente estabelecido,
a pretendida redução dos alimentos provisórios deve ser atendida, ainda que parcialmente, nesta fase de cognição sumária.

Ademais, com o avançar da instrução, o magistrado condutor do feito terá melhores condições para verificar a situação dos envolvidos na relação alimentar.

Diante disso, em se tratando de alimentos provisórios, o julgador poderá rever o
quantum
fixado no tramitar do processo, observando sempre os melhores elementos trazidos aos autos, bem como a alteração da situação econômica das partes, até porque a decisão que fixa os alimentos não preclui e nem faz coisa julgada material.

Desta feita, diante do conjunto probatório,
a verba alimentar deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, do CC), sem ignorar que a genitora também tem o dever de sustento da prole, portanto,
entendo que merece reforma a decisão monocrática para fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, importância condizente com as necessidades da alimentada e dos recursos do agravante, ao menos nesta fase inicial de cognição.

A propósito, transcrevo julgado de minha relatoria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA FUNDADA NO JUS SANGUINIS – IRMÃ – ALEGAÇÃO DE QUE OS FILHOS POR AFINIDADE DA ALIMENTANDA É QUE DEVEM ARCAR COM OS ALIMENTOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS GASTOS ELEVADOS DA AUTORA – NECESSIDADE CONFIGURADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA EM ARCAR COM O VALOR ARBITRADO – DEMONSTRAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – Num. 61021988 - Pág. 7 Assinado eletronicamente por: MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO - 08/10/2020 18:20:10 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBRXXJKPDW NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios, de forma a compatibilizar com a situação financeira da alimentante (irmã, aposentada, idosa) e as necessidades da alimentanda, hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante. A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.
(N.U 1017730-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Nesse sentido também é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
No caso sub examine, o Agravante traz que recebe , atualmente, o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais e, ainda, suporta o s gastos com sua outra família e filha. Conclui, pois, que o percentual de 80,04% do salário mínimo vigente devidos a título de alimentos provisórios está acima da real possibilidade do alimentante, razão pela qual requer sua redução para a porcentagem de 38,27%.

Diante deste quadro, o r. decisum proferido liminarmente nesta sede recursal (Id. no 39298962) atende aos princípios legais de proporcionalidade entre as possibilidades do alimentante e necessidade do alimentado, de forma que a porcentagem de 50% (cinquenta por cento) demonstra-se razoável. Isso porque, consoante a instrução realizada pelo Agravante, este teve seus proventos reduzidos significativamente.

Os documentos de Id. no 39195452 e 39173498 evidenciam que seus rendimentos, ao tempo da fixação da pensão alimentícia, importavam a média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais e, atualmente, percebe o valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) mensais.

Na espécie, extrai-se que o Agravante logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor anteriormente estabelecido, porquanto a despeito de afirmar a redução de seus ganhos, verifica-se que o Agravante demonstrou que, de fato, venha a enfrentar situação suficiente a minorar o pagamento do valor determinado, que, saliente-se, nos moldes fixados pela r. decisão liminar deste Agravo (Id. no 39298962), afigura-se adequado e proporcional ao caso concreto.”

(ID 61021988)

Logo, ao menos neste juízo de cognição sumária, para se atender ao binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão singular para fixar os alimentos em 50% do salário mínimo vigente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso para fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020